Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito processual. Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Pedido de extensão dos efeitos de decisão de procedência. Aplicação do direito antidumping ao alho chinês. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão monocrática pela qual não se conheceu do pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nesta suspensão de tutela provisória. A parte agravante pretende que tais efeitos passem a abranger outros onze atos jurisdicionais que afastaram a aplicação do direito antidumping à importação de alho da China.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se o cabimento de pedido de extensão em suspensão de tutela provisória, após o trânsito em julgado e arquivamento dos autos da medida de contracautela. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para suspender decisões proferidas por Juízos de primeiro grau, já que não lhe cabe julgar recursos contra tais atos (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).



    4. O requerimento de extensão constitui “aditamento do pedido original” (art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992). Por esse motivo, sua viabilidade pressupõe que a medida de contracautela esteja em curso - ou seja, que o processo não tenha se encerrado definitivamente.



    5. Ainda que se pudesse cogitar da apresentação de novos pedidos de suspensão pela pessoa jurídica de direito público legitimada, tais medidas de contracautela não seriam mais admissíveis. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a discussão tem caráter infraconstitucional. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________________________



    Dispositivos relevantes citados: art. 4º, caput e § 8º, da Lei nº 8.437/1992.



    Jurisprudência relevante citada: ADC 76, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (2021).